Tribunal: TJDFT
Processo: 0717072-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXCESSO DE RIGOR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, extinguiu processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV e VI, do CPC, por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo e de interesse de agir. 1.1. No apelo, o autor busca a cassação da sentença para que seja determinado o prosseguimento da demanda.
2. Conforme se verifica do itinerário processual, frustrada a tentativa de apreender o veículo e promover a citação da parte ré, o autor foi intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, “indicar o atual paradeiro do veículo e da parte ré ou apresentar petição de conversão do feito em ação de execução”. 2.1. Ato contínuo, sem certificar o transcurso do prazo, o magistrado extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo e de interesse de agir, nos termos do art. 485, IV e VI, § 3o, do CPC.
3. Na hipótese, apesar das tentativas infrutíferas de encontrar o veículo e promover a citação da parte contrária, o apelante possui nítido interesse no julgamento do mérito da demanda, se empenhando em localizar o réu por várias ocasiões. 3.1. Ademais, mostra-se desarrazoada a extinção do processo sem exame do mérito, a despeito da ausência de apreensão do automóvel e citação do devedor, quando a legislação processual permite ao credor promovê-la por edital. 3.4. Nesse sentido, extensa é a jurisprudência desta corte: “Se não efetivada a liminar e não formalizada a relação processual, há duas alternativas para a autora/apelante: requerer a conversão da demanda em ação de depósito, ou promover ação executiva nos próprios autos, com a citação do réu por edital se necessário, consoante previsto nos artigos 4o e 5o do Decreto Lei 911/69.” (07023803520188070007, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 23/8/2019).
4. Em tais casos, a extinção do processo constitui excesso de rigor. Em respeito ao princípio do aproveitamento dos atos processuais, deve o magistrado conceder à parte autora a derradeira oportunidade para dar prosseguimento ao feito e angularizar a relação jurídica através da citação por edital do devedor, sob pena de extinção.
5. Apelo provido.